Tribunal: TJSP
Processo: 0014097-10.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 1;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação rescisória ajuizada por massa falida do Grupo Atlântica - Distribuição da demanda, por prevenção, à 2a Câmara de Direito Privado, a quem tocou a distribuição da apelação - Declinação da competência por entender que a matéria é de competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Conflito instaurado pelo Presidente da Seção de Direito Privado - Competência

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação rescisória ajuizada por massa falida do Grupo Atlântica - Distribuição da demanda, por prevenção, à 2a Câmara de Direito Privado, a quem tocou a distribuição da apelação - Declinação da competência por entender que a matéria é de competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Conflito instaurado pelo Presidente da Seção de Direito Privado - Competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial diante da natureza absoluta da matéria, descabendo falar em prevenção - Conflito de competência procedente, com a declaração da competência da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial para julgar a demanda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0014097-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
suscitante 2a CAMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, é
suscitado 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma Especial - Privado 1
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conflito de
competência procedente, com a declaração da competência da 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial para julgar a demanda.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI
(Presidente),
GALDINO
TOLEDO
JÚNIOR,
ALVARO
PASSOS,
FRANCISCO
LOUREIRO,
ELCIO
TRUJILLO,
PEDRO
DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO, VIVIANI NICOLAU,
SILVÉRIO DA SILVA, LUIS MARIO GALBETTI, CARLOS ALBERTO
DE SALLES, MARY GRÜN, COELHO MENDES, MARCIA DALLA
DÉA BARONE, ALEXANDRE MARCONDES, RUI CASCALDI, PIVA
RODRIGUES,
NATAN
ZELINSCHI
DE
ARRUDA,
ERICKSON
GAVAZZA MARQUES E JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014097-10.2020.8.26.0000 - MS
2
Voto n. 32870
Conflito de Competência n. 0014097-10.2020.8.26.0000
Suscitante
: 2a Câmara de Direito Empresarial
Suscitado
: 2a Câmara de Direito Privado
Interessados: Becca-Administração de Bens Próprios Ltda.
e outros
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
Ação
rescisória ajuizada por massa falida do Grupo
Atlântica
-
Distribuição
da
demanda,
por
prevenção, à 2a Câmara de Direito Privado, a quem
tocou a distribuição da apelação - Declinação da
competência por entender que a matéria é de
competência das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial - Conflito instaurado pelo Presidente
da Seção de Direito Privado - Competência das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial diante
da natureza absoluta da matéria, descabendo falar
em
prevenção
-
Conflito
de
competência
procedente, com a declaração da competência da 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial para
julgar a demanda.
Trata-se de conflito de competência entre as
Colendas 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial e
2a Câmara de Direito Privado suscitado nos autos da ação
rescisória n. 2232526-41.2019.8.26.0000
A ação foi inicialmente distribuída ao 1o Grupo
de Direito Privado, tendo o eminente Desembargador Rui
Cascaldi proferido decisão monocrática entendendo que a
competência é da Colenda 2a Câmara de Direito Privado
em razão da prevenção decorrente da distribuição da
apelação interposta contra a sentença que julgou a ação
de
cumprimento
de
contrato ajuizada por Becca-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014097-10.2020.8.26.0000 - MS
3
Administração de Bens Próprios Ltda. em face de
Construtora e Incorporadora Atlântica Ltda. Assim,
determinou a redistribuição dos autos à Colenda 2a
Câmara de Direito Privado (fls. 276/278).
O eminente Desembargador José Joaquim dos
Santos entendeu que a competência é de uma das
Egrégias Câmaras Reservadas de Direito Empresarial para
o julgamento dos casos envolvendo a Massa Falida do
Grupo Atlântica. Fez menção ao enunciado n. 9 da Turma
Especial-Privado 1 e determinou a remessa dos autos a
uma dessas Egrégias Câmaras (fls. 292/295).
Na sequência, a ação rescisória foi distribuída
livremente à 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
(fls. 297). O eminente Desembargador Alexandre Lazzarini,
contudo, afirmou que o juízo universal prevento para a
falência da “Atlântica” é a 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, sob a relatoria do ilustre Desembargador
Grava Brazil, que tem julgado vários recursos envolvendo
o grupo falido.
O eminente Presidente da Seção de Direito
Privado mandou autuar e distribuir o conflito de
competência entre as Colendas 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial e 2a Câmara de Direito Privado, nos
termos do art. 32, inc. IV, do Regimento Interno do
Tribunal.
Com a distribuição do presente conflito de
competência, os autos foram encaminhados à douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
que
opinou
pelo
reconhecimento da competência da Colenda 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial.
É o relatório.
O conflito de competência é procedente, com o
reconhecimento da competência da Colenda 2a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014097-10.2020.8.26.0000 - MS
4
Reservada de Direito Empresarial.
Com efeito, cuida-se de ação rescisória
ajuizada por Massa Falida de Construtora e Incorporadora
Atlântica Ltda., representada por Expertisemais Serviços
Contábeis
e
Administrativos,
em
face
de
Becca-
Administração de Bens Próprios Ltda., com fundamento no
art. 966, incs. II e VII, do Código de Processo Civil.
Pretende a autora, em resumo, a rescisão da sentença
proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível do Foro Regional de
Pinheiros que determinou a outorga de escritura definitiva
da unidade autônoma 74 localizada na Rua Paulistânia, ns.
242 e 246. Entende que a competência é da 2a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais da comarca de São
Paulo - Juízo Universal da falência do “Grupo Atlântica”.
Pois bem, não há falar em prevenção da
Colenda 2a Câmara de Direito Privado, ainda que tal
câmara tenha declarado a deserção do recurso de
apelação
n.
1012944-62.2015.8.26.0011
(decisão
monocrática proferida em 7 de agosto de 2017 e mantida
em recurso de agravo interno).
Ora,
com
bem
ressalvou
o
eminente
Desembargador José Joaquim dos Santos, “malgrado o
voto anteriormente proferido na apelação interposta contra
a sentença ora rescindenda, a competência das Câmaras
Empresariais consiste em competência em razão da
matéria, que tem natureza absoluta, prevalecendo sobre a
prevenção, que é relativa, conforme vem reiteradamente
decidindo o Órgão Especial desta Corte” (fls. 294).
De fato, tratando-se de competência absoluta, é
irrelevante que à Colenda 2a Câmara de Direito Privado
tenha tocado a distribuição do recurso de apelação n.
1012944-62.2015.8.26.0011. Descabe falar, pois, em
prevenção.
É preciso registrar, de resto, que o Enunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014097-10.2020.8.26.0000 - MS
5
n. 9 da Turma Especial Privado 1 deste Egrégio Tribunal
de Justiça é do seguinte teor: “Compete ao Juízo
Falimentar o exame de todas as demandas envolvendo
discussão quanto à propriedade das unidades dos
empreendimentos do Grupo Atlântica”.
E a ação rescisória envolve a comercialização
de unidades de empreendimentos do Grupo Atlântica.
Logo, a competência recursal para julgar as
causas envolvendo o Grupo Atlântica é da Colenda 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
procedente o conflito de competência e declaro a
competência da Colenda 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator